Tribunal: STF
Processo: AP 1513
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOÃO RAIMUNDO SOBRINHO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para “para comparecer ao velório e/ou sepultamento de sua irmã”, a ser realizado na cidade de Rolim de Moura/RO (petição STF nº 101.759/2023).



    O pedido é instruído com cópia da certidão de óbito de Vilma Moroti Ropelatto, filha de Galdino Raimundo Pereira e Valdecira Moroti Pereira, na qual consta que o falecimento ocorreu em 13/9/2023, às 4h:35min, na UTI do Hospital Monte Siani, na Avenida Jamari, nº 3140, Áreas Especiais 01, em Ariquemes/RO, e o sepultamento será realizado no Cemitério São José, em Rolim de Moura/RO.



    É o relatório. DECIDO.



    Embora o réu não tenha instruído o pedido com cópia de documento de identidade dele, conforme qualificação constante da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, pode-se verificar que os ascendentes de primeiro grau da falecida e do réu são comuns, evidenciando o parentesco entre os dois.



    Desse modo, comprovada a relação de parentesco de segundo grau colateral do réu com a falecida, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente JOÃO RAIMUNDO SOBRINHO para a cidade Rolim de Moura/RO, onde serão realizados, na data de amanhã, 14/9/2023, o velório e o sepultamento da irmã, pelo tempo estritamente necessário à realização dos atos relativos ao funeral.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Ji-Paraná/RO, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente, inclusive por meios eletrônicos, na pessoa de seu advogado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente